Tribunal: TJMT
Processo: 1013163-58.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013163-58.2022.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: DIANA REGINA BARROZO DE PINHO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA INFRUTÍFERA DE ACESSO À SALA VIRTUAL - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra a sentença prolatada nos autos, a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência da promovente em audiência de conciliação.
2. No caso em análise, a Autora e respectivo advogado comprovaram suficientemente através de prints com datas e horários, as tentativas de acesso à sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.
3. Diante da ausência da análise das provas produzidas nos autos, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013163-58.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANA REGINA BARROZO DE PINHO - CPF: 010.570.011-80 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023